Tribunal: TJES
Processo: 0002286-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002286-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: NUNNA CECILIA CARNEIRO ANDRION e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA APENAS COM CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino contra ex-aluna e sua responsável financeira, visando ao recebimento de valores devidos por serviços educacionais prestados. O Juízo de primeira instância declarou a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentando a decisão na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional. Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando a ocorrência de error in procedendo, em virtude da falta de retorno do mandado de citação, bem como alegando que a prescrição não teria se consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deveria ser anulada por suposto error in procedendo, em razão da ausência de retorno do mandado de citação; e (ii) definir se a falta de citação válida impede a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é condição para a interrupção da prescrição, retroagindo à data de propositura da ação apenas se realizada dentro dos prazos legais.

A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição somente é interrompida com a efetivação do ato citatório, salvo se o atraso na citação for exclusivamente atribuível ao Judiciário, o que não se verifica no presente caso.

Não há error in procedendo, pois o Juízo de primeira instância, ao reconhecer a prescrição, proferiu decisão favorável à parte ré, sendo desnecessário o retorno do mandado de citação para a validade da sentença.

A demora na citação é atribuível à falta de diligência da autora, que não tomou medidas adicionais para assegurar a interrupção da prescrição, como o pedido de citação por edital, assumindo assim a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição na ação de cobrança depende de citação válida, salvo se o atraso na citação for exclusivamente imputável ao Judiciário.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição, sendo responsabilidade do autor diligenciar para a efetivação do ato citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.535.270/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1799683/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.983.434/SC, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0002286-17.2018.8.08.0035

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

APELADAS: NUNNA CECÍLIA CARNEIRO ANDRION e HÉLCIA CARNEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Cobrança ajuizada por S.E.D.E.S. – Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade de Vila Velha (UVV) em face de Nunna Cecília Carneiro Andrion (aluna) e Hélcia Carneiro de Oliveira, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 9572161, pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Na fundamentação de seu
decisum
, a Magistrada
a quo
assim consignou:

“No caso sob análise, a parte requerida arguiu a prescrição da pretensão autoral em razão da ausência de citação válida, aduzindo, em suma, que o prazo prescricional é de cinco anos, e que tal prazo escoaria em dezembro de 2018.

Neste ponto, compulsando os autos, verifico que assiste razão a parte requerida.

Isso porque, a interrupção da prescrição somente se efetiva com a citação válida, sendo assim, não se realizando esta nos prazos legais, bem como, evidenciada a ocorrência do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento da presente alegação.

Dessa forma, ainda que ajuizada a ação antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição (...).”

Inconformada com os termos da Sentença, a UVV, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9572164), no qual sustenta que o
decisum
deve ser anulado, porque a Magistrada teria incorrido em
error in procedendo
, ou, então, reformada, uma vez que não teria se consumado a prescrição.

Em relação ao pedido de anulação, o argumento da Apelante é o de que o mandado expedido para citação da ora Apelada Nunna Cecília Carneiro Andrion não retornou, de modo que seria impossível constatar a existência de revelia ou da fluência do prazo prescricional, circunstância que, ademais, revelaria cerceamento do direito de defesa da mencionada Apelada.

Com a devida vênia da Apelante, o argumento em questão não é capaz de prosperar, porquanto não houve
error in procedendo
nem cerceamento do direito de defesa, já que a Magistrada proferiu Sentença favorável à Apelada e reconheceu a prescrição, reconhecimento este que não seria influenciado pelo retorno do mandado de citação dado o transcurso, em muito, do lapso prescricional da pretensão de cobrança pelos serviços educacionais prestados.

E a conclusão externada pela Magistrada na Sentença, impende ressaltar, encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgados que peço vênia para citar:

(...).
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, mas se a citação não for efetivada nos prazos legais, não será interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.535.270/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...). 2. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, "
A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada.
" (AgInt no REsp 1799683/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2021). 2.1. Na hipótese, consignou o órgão julgador que a ausência de citação não ocorreu por falha da máquina do Judiciário. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 1.983.434/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a Apelante, o Despacho inicial proferido pela Magistrada
a quo
não teve o condão de interromper a prescrição porque, por desídia da própria Apelante, não houve citação válida nos termos da lei e a demora no ato citatório não pode ser imputada ao Judiciário, que, de fato, prontamente respondeu todos os requerimentos formulados nos autos (vide, por exemplo, fls. 36, 50, 59, 66.

Destaca-se, por fim, que o longo período de tramitação do feito sem a efetiva citação deve ser imputada somente à Apelante, que poderia, em tese, ter tentado adotar medidas adicionais que pudessem interromper a prescrição, a exemplo do requerimento de citação por edital.

Assim, porque as razões recursais não foram capazes de infirmar os termos da Sentença, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários devidos pela Apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.